Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Por meio do presente recurso, Aury Gabe pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor do Juízo Cível competente da Comarca de Água Boa, MT, que abarca o local do domicílio da parte demandante. O Agravante afirma que a opção do foro de domicílio é facultativa. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, declarando a competência do juízo da 22a Vara Cível de Brasília. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos processuais que poderão advir ao agravante no caso de prosseguimento do feito no juízo declinado. Por outro lado, não obstante seja provável que, ao ensejo do julgamento colegiado, a tese recursal venha ser acolhida pela egrégia 4a Turma Cível1, a argumentação expendida pela parte agravante para justificar o afirmado risco de dano também se presta para obstar a determinação de prosseguimento do processo no juízo declinante (risco de dano inverso), o que materializa a probabilidade do direito afirmado pela parte recorrente. Dessa forma, concedo, em termos, a tutela de urgência, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1 Consoante reiterado entendimento deste egrégio Tribunal, além de constituir faculdade do consumidor o foro de ajuizamento da execução individual de sentença coletiva no seu domicílio ou do devedor, obsta-se a declinação, de ofício, de competência territorial.